Tribunal: TJDFT
Processo: 0747491-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747491-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORGELINA SOUZA OLIVEIRA DE MEDEIROS AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por DORGELINA SOUZA DE OLIVEIRA MEDEIROS, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 215.854.038, dos autos originários) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga - DF, nos autos da Ação de Indenização, autuada sob o número: 0712476-02.2024.8.07.0007, requerida pela ora agravante em face do ora agravado HOSPITAL ANCHIETA LTDA, proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por REQUERENTE: DORGELINA SOUZA OLIVEIRA DE MEDEIROS em desfavor de REQUERIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, na qual a autora alega a ocorrência de negligência médica, em razão da ausência de verificação da sonda vesical, que resultou no falecimento de sua irmã Cândida Baptista de Oliveira. Aduz que, em 26/04/2023, sua irmã foi internada no hospital do réu com quadro de doença arterial coronariana para tratamento intensivo, que no decorrer da internação, no dia 12, a autora percebeu que não havia urina na sonda e que a equipe médica ignorou a ocorrência; e que só no dia 13, após 32 horas, foi verificado que a sonda estava bloqueada. Alega que a descoberta tardia do bloqueio da sonda causou a infecção urinária e a piora renal. Portanto, requer a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, referente às despesas de coparticipação no período de internação de sua irmã no hospital da ré, no valor de R$6.938,56, bem como ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Subsidiariamente, pugna pela limitação da indenização por danos materiais no montante recebido pelo hospital para o tratamento da paciente. A seguir, foi indeferido os benefícios da gratuidade da justiça e a parte autora promoveu o recolhimento das custas (id 203463223). Na audiência realizada no dia 26/08/2024, a conciliação restou infrutífera. A parte ré ofertou contestação (id 211280990), na qual sustenta a ausência de erro médico. Argumenta que a irmã da autora foi internada no dia 26/04/2023, para intervenção cirúrgica de em razão de doença coronária, que foi submetida à angioplastia, e que a idade avançada, junto com as diversas comorbidades preexistentes, culminaram agravamento de sua situação e causaram seu falecimento. Ressalta que, desde o dia 28/04/2023, foi constatada a piora da função renal da paciente, que no dia 09 ela foi diagnosticada com infecção urinária, que a diurese da paciente foi verificada todos os dias e que o bloqueio da sonda vesical não contribuiu para a disfunção renal da paciente. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Em réplica (id 213900343), a parte autora alega ser incontroverso o bloqueio da sonda e que isso agravou o quadro de saúde de sua irmã. Ainda, pugnou pela condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$98.493,04. Após a parte autora, requer a produção de prova testemunhal com o objetivo de comprovar a negligência da equipe médica da ré. Ao passo que a parte ré, pleiteia pela produção de prova pericial indireta do prontuário da paciente. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Passo ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Não há preliminares a serem resolvidas. Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. DECLARO saneado o processo. O ponto controvertido ainda pendente de esclarecimento é se o bloqueio da sonda vesical agravou ou concorreu, de alguma forma, para o agravamento do estado da paciente e para o seu falecimento. Defiro o pedido da parte ré em relação à realização de perícia indireta do prontuário médico da paciente. Dessa forma, nomeio a perita MAIRA DE FARIA POLCHEIRA, na especialidade nefrologia, e-mail: mairapolcheira@hotmail.com, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Intimem-se as partes para indicação dos assistentes técnicos e apresentação dos quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se o perito para apresentar a proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. Vinda manifestação, intime-se a parte ré para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da proposta de honorários e realizar o depósito do valor. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 465, do CPC. Por outro lado, indefiro o pedido de designação de audiência para produção de prova testemunhal, haja vista que é fato incontroverso que ocorreu o bloqueio da sonda vesical da paciente, o que foi confirmado pela parte ré. A controvérsia reside em identificar se este bloqueio resultou no agravamento do estado de saúde da paciente, o que demanda a análise de especialistas. As testemunhas indicadas pela parte autora não podem contribuir para dirimir o ponto controvertido, haja vista que não se tratam de especialistas, e sim pessoas próximas que acompanharam a paciente durante o período da internação. Após a produção da prova deferida, tornem os autos conclusos. Por fim, à Secretária para retirar a anotação de gratuidade da parte autora, tendo em vista que a parte efetuou o pagamento das custas processuais. Taguatinga/DF, Terça-feira, 29 de Outubro de 2024. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito” A autora, ora agravante, recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que ao indeferir a produção da prova oral, o Juízo de 1o Grau, incorreu em cerceamento de defesa consistente na ofensa dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assevera que a prova testemunhal é essencial para comprovar a demora dos prepostos do hospital réu, ora agravado, na resolução do noticiado bloqueio da sonda instalada na paciente e do descaso da equipe médica ao ser avisada do referido problema. Requer que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão guerreada e determinada a produção da prova oral requerida. Juntou guia de custas e comprovante do recolhimento do preparo (Id. 65.938.510 e 65.938.511). É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo comprovado (Id. Id. 65.938.510 e 65.938.511). Analiso a admissibilidade do presente recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da r. decisão acima transcrita, que indeferiu a produção da prova oral. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de Agravo de Instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC (2015) restringiu o cabimento do Agravo de Instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível Agravo de Instrumento em desfavor de decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de provas. Ressalto, por oportuno, que embora a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do Agravo de Instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação; admitindo, pois, a interposição de Agravo de Instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada a prova oral, não comporta apreciação via Agravo de Instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje a autora, ora recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Neste sentido é a jurisprudência do Eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PROVA EMPRESTADA. ART. 1.015 DO CPC. NÃO MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. SÍNDICO. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILEGIMITIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. 1. No que se refere ao indeferimento de prova testemunhal e de prova emprestada, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção das provas requeridas poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, evidenciando a hipótese de não cabimento do agravo de instrumento. 2. Em sendo verificado que a “síndica” teria atuado em nome do “condomínio”, e não em nome próprio, não poderia ser demandada em relação a atos praticados nessa condição, de modo que eventual verificação de ilícito decorrente de tal ato seria atribuído à pessoa jurídica e não à pessoa física da “síndica”. 3. Conclui-se pela ausência de pertinência subjetiva da agravada para com o direito material controvertido. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão no 1.892.573, Proc.: 0715923-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.).” Com efeito, inexistindo urgência na aferição da pertinência probatória, neste momento processual, inviável a impugnação via Agravo de Instrumento, razão pela qual, o recurso não merece conhecimento. Desta forma, considerando as razões expostas NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, negando-lhe seguimento. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 07 de novembro de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora